Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

No tocante à alegada contradição, esta só ocorre no julgado quando nele se apresentam proposições entre si inconciliáveis, hipótese em que a contradição vicia o conteúdo lógico do julgado, sendo impositiva sua retificação. Acrescente-se que a contradição que releva, para efeito de embargos declaratórios, é a eventualmente verificada entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Não se pode cogitar de contradição do acórdão com os argumentos da parte, com fundamento da sentença ou de decisões do primeiro grau ou de outros casos julgados. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.

Não há omissão no julgado quando a decisão de manutenção da prisão preventiva do réu comparece suficientemente fundamentada, apontadas expressamente as razões da necessidade da constrição cautelar.

Não se evidencia omissão quando o ponto qualificado omisso sequer foi objeto de irresignação no recurso. De qualquer forma, não há que falar em excesso de linguagem quando limitada a sentenciante a delinear as provas atinentes à materialidade do crime e a arrolar os indícios de autoria, sem aprofundamento do mérito, como deve ser.

Embargos de declaração não providos.